Tribunal: TJBA
Processo: 8027216-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027216-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAFAEL AUGUSTO ZANCA COUTINHO e outros Advogado(s): JOCTA TRINDADE DE ANDRADE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE FEIRA DE SANTANA - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO - FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - ATRASO NA APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA SUPERADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA. I – Caso em Exame 1 – O paciente foi preso no dia 4 (quatro) de abril de 2025, posteriormente convertida em preventiva, acusado da prática de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, tendo o impetrante sustentado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia II – Questão em discussão 2 – O presente habeas corpus envolve a alegação de excesso de prazo, sob fundamento de que o paciente encontra-se preso há 36 (trinta e seis) dias sem o oferecimento da mencionada peça acusatória. III – Razões de decidir 3 – Conforme se depreende das informações prestadas pelo Juiz impetrado, o paciente, no dia 4 (quatro) de abril de 2025, foi preso em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, acusado da prática dos crimes previstos nos arts.180, §1º e art. 311, § 2º, III, ambos do Código Penal, por ter sido encontrado, juntamente com outro indivíduo, na posse de um veículo com restrição de Roubo, “totalmente adulterado”, esclarecendo, ainda, que foi oferecida Denúncia, a qual já foi recebida e determinada a citação dos acusados. 4 – Portanto, observa-se que a alegada demora no oferecimento da exordial acusatória, resta totalmente superada, pois a denúncia já foi apresentada, além da efetivação de outros atos processuais, consistentes na determinação de citação dos réus. 5 – Embora a análise do Decreto Preventivo não seja objeto da presente impetração, é importante destacar que o Juiz monocrático assinalou, também, que o caso dos autos envolve crime com previsão de pena superior a 04 (quatro) anos e que “diante da reiteração delitiva dos autuados, impõe-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, consoante requerido pelo Ministério Público”, não sendo, ademais, “cabível a sua substituição por outra medida cautelar”, razão pela qual, à primeira vista, não vislumbra-se, de ofício, qualquer ilegalidade na prisão do paciente, sem prejuízo da impetração de outro Habeas Corpus com eventual impugnação ao Decreto Preventivo propriamente dito. ORDEM DENEGADA HC 8027216-08.2025.8.05.0000 – FEIRA DE SANTANA RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8027216-08.2025.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana, impetrado por JOCTA TRINDADE DE ANDRADE em favor de RAFAEL AUGUSTO ZANCA . Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Eserval Rocha Relator